Tribunal: TCU
Processo: 024.646/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir do acompanhamento das aquisições voltadas ao enfrentamento da Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde, tendo por objeto o exame de indícios de irregularidades na aquisição de materiais médico-hospitalares no Estado de Roraima

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, autuada a partir do acompanhamento das aquisições voltadas ao enfrentamento do Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde, tendo por objeto irregularidades constatadas na aquisição de materiais médico-hospitalares no Estado de Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 26, 28, 47 e 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992; 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; e 237, inciso VI e parágrafo único, 252 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.2. converter os autos em tomada de contas especial para identificação e citação dos responsáveis, obtenção do devido ressarcimento e aplicação das sanções cabíveis pelo superfaturamento constatado nos Contratos 143/2019, 148/2019, 17/2020, 18/2020, 41/2020, 47/2020 e 56/2020, oriundos da ata de registro de preços do Pregão Eletrônico 10/2019, promovido pela Sesau/RR, devendo ainda ser examinada a ocorrência de possível superfaturamento no Contrato 70/2020, todos celebrados entre a Sesau/RR e a empresa Decares Comércio Ltda; 9.3. aplicar ao Sr. Marcelo de Lima Lopes, Secretário da Sesau/RR, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência à Sesau/RR das seguintes irregularidades constatadas no Pregão Eletrônico 10/2019: 9.7.1. falta de justificativa para a possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, em desacordo com o art. 9o, inciso III, do Decreto 7.892/2013 e jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ); 9.7.2. falhas na habilitação da licitante Decares no PE 10/2019, a qual não apresentou um dos documentos exigidos no item 151.1 do respectivo Termo de Referência, qual seja o "Alvará Sanitário", e ainda apresentou Autorização de Funcionamento de Empresa desatualizada; 9.8. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.9. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, à empresa Decares Comércio Ltda e à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.